Tribunal: TJSP
Processo: 1010967-78.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Apelos dos réus. Alegação de ilegitimidade passiva. Não ocorrência, observada ainda a possibilidade de regresso em face de terceiros, se assim entender a parte apelante. Alegação de incompetência absoluta. Não ocorrência. Defeito do serviço pelo perfil dos correntistas.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Apelos dos réus. Alegação de ilegitimidade passiva. Não ocorrência, observada ainda a possibilidade de regresso em face de terceiros, se assim entender a parte apelante. Alegação de incompetência absoluta. Não ocorrência. Defeito do serviço pelo perfil dos correntistas. Devolução de valores que é devida. Recurso não provido.